Tribunal: TJMT
Processo: 0013945-60.2014.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013945-60.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Pagamento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SONIA MARIA DIAS DA SILVA - CPF: 314.347.111-53 (APELANTE), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO. FGTS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, reconhecendo direito a verbas salariais básicas, mas negando o pedido de recolhimento do FGTS de servidora contratada temporariamente por aproximadamente oito anos através de sucessivas renovações contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o desvirtuamento da contratação temporária através de sucessivas renovações gera direito ao recebimento de FGTS correspondente ao período de prestação de serviços.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária deve observar os requisitos constitucionais de temporariedade e excepcionalidade. A sucessividade de renovações por período de aproximadamente oito anos evidencia desvirtuamento da modalidade contratual, configurando exercício de atividade de natureza permanente.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da repercussão geral, estabeleceu que o desvirtuamento do contrato temporário gera direito ao levantamento dos depósitos de FGTS nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990, quando demonstrada a nulidade da contratação por violação ao princípio do concurso público.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reconhecer o direito ao recebimento de FGTS relativo ao período não prescrito. Alteração de ofício da forma de correção monetária e juros. Remessa necessária confirmada nos demais aspectos.

Tese de julgamento:
"O desvirtuamento da contratação temporária através de sucessivas renovações que evidenciem a permanência da atividade gera direito ao recebimento de FGTS correspondente ao período não prescrito de prestação de serviços."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 916; TJMT, AC n. 1000684-90.2022.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.1.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
,
seguida de

Remessa Necessária
,
interposta
contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de saldo de salário, férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional, negando, contudo, o pedido de recolhimento do FGTS.

A requerente foi contratada pelo Município como coordenadora de qualificação profissional no Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) através de contrato temporário firmado em 1.10.2005, exercendo suas funções até 3.5.2013. Alega que a última remuneração percebida consistia em
R$ 2.865,00
, solicitando a condenação do ente público ao pagamento de todas as verbas trabalhistas e previdenciárias decorrentes do pacto laboral, incluindo o recolhimento do FGTS.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o contrato temporário foi sucessivamente renovado por período superior ao permitido legalmente, caracterizando desvirtuamento da contratação e gerando direito ao recebimento de todas as verbas trabalhistas, especialmente o FGTS. Requer a reforma da sentença para reconhecer seu direito ao recolhimento dos valores fundiários.

Nas contrarrazões, o
apelado
defende a manutenção da sentença, argumentando
, preliminarmente,
pela ausência de dialeticidade do recurso
e, no mérito,
pela validade dos contratos temporários firmados e pela inexistência de direito ao recebimento do FGTS, sustentando que a legislação municipal e a Constituição Federal não conferem tal direito aos servidores temporários.

A Procuradoria-Geral

de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Ausência de dialeticidade

O apelado sustenta que o recurso interposto carece de dialeticidade, não impugnando de forma específica os pontos controvertidos da sentença e limitando-se a repetir os argumentos da inicial.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento. A análise das razões recursais demonstra que a apelante impugnou especificamente o fundamento da sentença que negou o direito ao recebimento do FGTS, apresentando argumentação jurídica consistente sobre o desvirtuamento da contratação temporária e suas consequências legais.

O recurso atende satisfatoriamente aos requisitos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a recorrente demonstrou de forma clara os motivos de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo com a decisão recorrida, especialmente no tocante à negativa de reconhecimento do direito aos depósitos fundiários.

Rejeito
, portanto, a preliminar arguida.

Mérito

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público deve observar rigorosamente os requisitos de temporariedade e excepcionalidade. A análise detalhada dos contratos firmados revela que a requerente foi mantida em atividade por período que extrapola em muito o conceito de temporariedade, exercendo função de natureza permanente na estrutura administrativa municipal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é cristalina ao estabelecer que a sucessividade de contratos temporários, quando demonstra a permanência da necessidade do serviço, configura desvirtuamento da modalidade contratual e gera consequências jurídicas específicas para o servidor. O Tema 916 da repercussão geral firmou o entendimento de que o contrato temporário de trabalho com a administração pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso.

Ademais, quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária através de sucessivas renovações que revelam a permanência da atividade, o entendimento jurisprudencial é no sentido de assegurar ao servidor temporário direitos equivalentes aos trabalhistas, incluindo o direito ao FGTS correspondente ao período de prestação de serviços.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a “Ação de Reconhecimento de Vínculo Empregatício com Pagamento das Verbas Respectivas” em face do Município de Água Boa, fundamentando-se na impossibilidade de reconhecimento do vínculo celetista para servidores temporários. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade das contratações temporárias e a possível caracterização de desvirtuamento do contrato temporário devido à sucessividade e permanência, e (
ii
) determinar se o recorrente tem direito ao recebimento de verbas rescisórias e depósitos de FGTS, abrangendo férias e décimo terceiro salário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, inc. IX, da CF/1988, a contratação temporária deve atender a requisitos específicos de temporariedade e excepcionalidade de interesse público. A análise dos autos revela que o apelante foi contratado sucessivamente entre 2010 e 2018, evidenciando uma continuidade funcional que se mostra incompatível com a excepcionalidade exigida para tais vínculos. 4. O STF, no julgamento do Tema 551, reconheceu o direito de servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, em situações de desvirtuamento contratual. Similarmente, o Tema 916 afirma que o desvirtuamento das condições de contratação temporária concede o direito ao FGTS para o período de labor.

5. Quanto à prescrição, observa-se o prazo quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, aplicando-se apenas aos valores devidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme estabelecido no Decreto n. 20.910/1932.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito do apelante ao pagamento de verbas rescisórias, décimo terceiro salário, férias com adicional de um terço e FGTS, relativos ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em função do desvirtuamento da contratação temporária.

Tese de julgamento: "Em caso de desvirtuamento da contratação temporária devido a sucessivas renovações, é assegurado ao servidor o direito a verbas rescisórias celetistas, incluindo FGTS, férias e décimo terceiro salário, para o
período não
prescrito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658026/MG, Tema 612; STF, RE nº 1.066.677, Tema 551; STF, RE nº 765.320, Tema 916

(TJMT, AC n. 1000684-90.2022.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.1.2025
)

Quanto ao aspecto temporal, aplica-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo Decreto n. 20.910/1932 para as ações contra a Fazenda Pública, limitando o direito de cobrança aos valores devidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Quanto à forma de correção monetária e juros de mora, deve ser observada a evolução jurisprudencial mais recente. A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança até 30.11.2021, aplicando-se a Taxa Selic para ambos a partir de 1.12.2021. A correção monetária incidirá desde cada evento danoso e os juros de mora desde a citação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença recorrida no tocante ao FGTS, reconhecendo o direito da requerente ao recebimento dos depósitos fundiários relativos ao período não prescrito de prestação de serviços, em razão do desvirtuamento da contratação temporária evidenciado pela sucessividade das renovações contratuais.

Determino
,
ainda, de ofício, a alteração da forma de correção monetária e juros de mora, que deverão observar o IPCA-E para correção e o índice da caderneta de poupança para juros até 30.11.2021, aplicando-se a Taxa Selic para ambos a partir de 1.12.2021, com correção monetária incidindo desde cada evento danoso e juros de mora desde a citação.

Em sede de

REMESSA NECESSÁRIA
,
confirmo a sentença
nos demais aspectos não modificados pelo presente julgamento.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025